Tribunal: TJES
Processo: 5008808-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008808-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA

COATOR: 2 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Substituição de medida cautelar diversa da prisão. Monitoramento eletrônico. Possibilidade. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Caetano Leal de Oliveira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que substituiu, de ofício, a medida cautelar de proibição de saída da Grande Vitória pelo monitoramento eletrônico, sob fundamento de dificuldades para localização do acusado no endereço constante dos autos. A defesa alega ausência de descumprimento das condições anteriormente impostas, além de suposta falta de fundamentação idônea para o agravamento da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a substituição, de ofício, da medida cautelar originária por monitoramento eletrônico, sem prévio requerimento do Ministério Público; e

(ii) houve fundamentação idônea a justificar o agravamento da medida cautelar, diante da suposta ausência de descumprimento das condições inicialmente impostas.

III. Razões de decidir

3. O juiz criminal possui poder geral de cautela, previsto no art. 282, §5º, do CPP, sendo possível a substituição de medidas cautelares mesmo sem prévio descumprimento, quando houver elementos concretos que revelem insuficiência da medida anterior para assegurar o andamento do processo.

4. No caso, as sucessivas tentativas frustradas de localização do paciente para fins de intimação, somadas à reabertura de prazo processual em razão de nulidade da notificação da denúncia, evidenciam fragilidade na vinculação do acusado ao processo, justificando a imposição de medida cautelar mais eficaz, qual seja, o monitoramento eletrônico.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos dos autos e não configura ato de retaliação à atuação da defesa, mas providência proporcional à garantia da regularidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese: É legítima a substituição, de ofício, de medida cautelar diversa da prisão por monitoramento eletrônico, ainda que não haja prévio descumprimento, quando elementos concretos evidenciem a necessidade de maior controle para assegurar o andamento regular do processo penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008808-36.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que a magistrada de primeiro grau, sem que houvesse qualquer requerimento nesse sentido e sem fundamentação idônea, determinou a substituição da cautelar de proibição de saída da Grande Vitória, pela medida de monitoramento eletrônico.

Argumenta, ainda, que não houve descumprimento das medidas anteriormente impostas, sendo que o paciente compareceu regularmente aos compromissos fixados em audiência de custódia, inclusive, com comparecimento documentado ao CIAPES em oito oportunidades e apresentação ao juízo competente, com atualização de endereço e demais dados pessoais.

Afirmam, ainda, que as “diversas tentativas de localização” mencionadas na decisão judicial se restringiram a duas diligências frustradas, devidamente justificadas pelo horário de trabalho do paciente, conforme declaração anexada aos autos.

Apontam que o mandado de notificação foi efetivamente cumprido, em 10 de fevereiro de 2025, e que a atuação da defesa em pleitear a nulidade da intimação, desde 07 de maio de 2025, foi ignorada até o dia da audiência, quando a questão de ordem foi suscitada e, em ato contínuo, foi determinada, de forma surpreendente, a imposição da tornozeleira eletrônica.

Assim, requer liminarmente, a suspensão da medida imposta, com o imediato restabelecimento das cautelares originalmente fixadas, em audiência de custódia.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS:-

Eminentes Desembargadores; Representantes do Ministério Público; serventuários e advogados aqui presentes, a todos uma boa tarde.

Excelências, não pretendo me estender muito. Hoje a matéria trata-se de medidas cautelares.

Só para título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante, supostamente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, submetido à audiência de custódia, e na audiência de custódia foi concedida sua liberdade provisória, mediante duas medidas cautelares, que foram: a proibição de se ausentar da comarca e o comparecimento periódico em juízo.

Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia em seu desfavor, e após a Constituição da Defesa, percebemos que havia sido já notificado de forma equivocada por parte do Oficial de Justiça.

A Defesa, então, suscitou a nulidade da notificação no dia 7 de maio de 2025. Ele foi preso em outubro de 2024, foi notificado em 6 de maio de 2025, e nós suscitamos a nulidade.

O processo ficou parado, não foi diligenciado, sequer foi feita conclusão dos autos para apreciação da magistrada, e no dia da audiência de instrução e julgamento, que foi no dia 27 de maio, por uma questão de ordem, apontamos o requerimento feito pela defesa 20 dias atrás.

A magistrada, então, de forma arbitrária, ao entender que houve nulidade, primeiro houve um embate técnico, respeitoso, porém um embate técnico ali no momento da audiência, em que foi questionado o requerimento que não tinha sido apreciado. E aí a Magistrada, de forma arbitrária, substituiu as medidas cautelares impostas anteriormente pelo uso de monitoramento eletrônico, mediante tornozeleira.

Então, Excelências, aqui se trata de substituição de ofício, não houve requerimento do Ministério Público para tanto.

A magistrada, para fundamentar a decisão dada em audiência, reconheceu a nulidade da notificação, e substituiu afirmando que, por diversas vezes, o paciente não havia sido encontrado em casa.

Veja bem, diversas vezes.

Então, no
habeas corpus
, juntamos aqui parte da certidão anexada pelo oficial de justiça, que houve duas diligências que o paciente não foi encontrado em casa.
No dia 14 de janeiro e no dia 29 de janeiro desse ano.

Ou seja, por apenas duas vezes ele não foi encontrado em casa, lá no mês de janeiro, e aí, em 27 de maio, a Magistrada substituiu, afirmando que, por diversas vezes, ele não foi encontrado em casa.

Então, Excelências, o que me traz à Tribuna aqui não é somente a arbitrariedade entendida pela defesa, mas também um problema social, que é a reinserção de pessoas que respondem a processos criminais no mercado de trabalho.

Juntamos aos autos, também junto com o
habeas corpus
, declaração da empresa, dizendo que o paciente trata diretamente com fornecedores, é auxiliar de produção, e que o uso da tornozeleira eletrônica para o monitoramento tem atrapalhado bastante o seu desempenho laboral, até por questão visual, questão mesmo da empresa, credibilidade da pessoa que está ali lidando de frente com fornecedores e eventuais clientes.

Então, assim, eu falo por mim, eu sei a dificuldade que é, e sei isso da vida real. Sou morador, fui morador na minha infância e na minha adolescência toda em comunidade dominada pelo tráfico. Conheço diversas pessoas que tiveram essa dificuldade, pessoas próximas, pais de colegas meus que entraram e saíram do sistema carcerário e passaram por essa dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. E hoje o que se vê aqui é um jovem de 26 anos que nunca havia pisado em uma delegacia, que não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas na audiência de custódia, nenhuma delas foi descumprida.

E lá em janeiro, o oficial de justiça esteve em sua casa para notificá-lo, não o encontrou, porque, realmente, estava no trabalho, e isso está demonstrado dentro do habeas corpus. E aí, agora, passa por essa substituição de medidas cautelares pelo uso da tornozeleira eletrônica, que tem atrapalhado sua atividade laboral.

Percebe-se que não há fundamentos, apenas a defesa fez o seu trabalho de apontar aquela irregularidade na notificação. Apontamos.

O oficial de justiça, ao notificá-lo, em vez de apresentar um mandado de notificação, apresentou duas cópias da denúncia, e isso, nós sabemos pelo Código de Processo Penal, é irregular.

Então suscitamos a nulidade e foi reconhecida, porém... e outra: a Magistrada, além de impor o uso do monitoramento eletrônico pelo paciente, o corréu que estava preso, ela revogou a prisão sem a utilização de monitoramento eletrônico.

Então, assim, percebemos aqui escancarada arbitrariedade. É uma magistrada que eu tenho imenso respeito, admiração, sempre nos demos muito bem, mas, nesse caso, foi realmente por conta da suscitação da nulidade.

E hoje eu venho à Tribuna para pedir a concessão da ordem apenas para substituir as medidas cautelares que foram impostas pela Magistrada e reestabelecer aquelas impostas anteriormente, ou seja, a proibição de se ausentar da comarca da Grande Vitória e o comparecimento periódico em juízo, apenas para revogar o uso da tornozeleira eletrônica do paciente.

Muito obrigado e eu devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutor, como sempre procedo, peço retorno dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que a magistrada de primeiro grau, sem que houvesse qualquer requerimento nesse sentido e sem fundamentação idônea, determinou a substituição da cautelar de proibição de saída da Grande Vitória, pela medida de monitoramento eletrônico.

Argumenta, ainda, que não houve descumprimento das medidas anteriormente impostas, sendo que o paciente compareceu regularmente aos compromissos fixados em audiência de custódia, inclusive, com comparecimento documentado ao CIAPES em oito oportunidades e apresentação ao juízo competente, com atualização de endereço e demais dados pessoais.

Afirmam, ainda, que as “diversas tentativas de localização” mencionadas na decisão judicial se restringiram a duas diligências frustradas, devidamente justificadas pelo horário de trabalho do paciente, conforme declaração anexada aos autos.

Apontam que o mandado de notificação foi efetivamente cumprido em 10 de fevereiro de 2025, e que a atuação da defesa em pleitear a nulidade da intimação, desde 07 de maio de 2025, foi ignorada até o dia da audiência, quando a questão de ordem foi suscitada e, em ato contínuo, foi determinada, de forma surpreendente, a imposição da tornozeleira eletrônica.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Segundo consta da inicial acusatória, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Quando da realização da audiência de custódia, a prisão preventiva do paciente foi substituída pela medida cautelar de proibição de saída da Grande Vitória.

Contudo, em 27/05/2025, a magistrada de primeira instância substituiu, de ofício, a medida cautelar anteriormente imposta, fixando em desfavor do paciente o monitoramento eletrônico, sob argumento de que houve dificuldade em localizar o réu no endereço informado nos autos, para cumprimento das intimações.

A defesa sustenta que a substituição da medida cautelar teria ocorrido sem motivação idônea, tampouco requerimento do Ministério Público, não havendo nenhum elemento concreto, que indicasse comportamento evasivo, desídia processual ou risco à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, que o paciente cumpriu integralmente todas as medidas anteriormente impostas, inclusive realizando comparecimentos regulares ao CIAPES em diversas datas entre novembro de 2024 e maio de 2025.

Defende que o agravamento da medida seria reação desproporcional à alegação defensiva de nulidade da notificação da denúncia, reconhecida pela própria autoridade coatora na audiência realizada em 27/05/2025.

Pois bem.

O exame dos autos demonstra que o paciente foi autuado em flagrante no dia 28/10/2024, sendo-lhe concedida liberdade provisória em audiência de custódia, mediante imposição de diversas cautelares, dentre as quais a proibição de ausentar-se da Grande Vitória sem prévia autorização judicial.

O juízo singular, em audiência de instrução e julgamento realizada em 27/05/2025, reconheceu a nulidade da notificação da denúncia quanto a Lucas Caetano, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia.

No entanto, o mesmo juízo, ao tomar ciência de diversas tentativas frustradas de localização do acusado, bem como da existência de registros no processo indicando fragilidade nos meios de intimação empregados, entendeu por bem revisar o status cautelar e impôs monitoramento eletrônico, a fim de assegurar o regular andamento do feito e o controle jurisdicional mínimo sobre o acusado, conforme registrado na própria decisão judicial.

Com efeito, a certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos originários dá conta de que o acusado não foi localizado em seu endereço residencial nas datas de 14/01/2025 e 29/01/2025, vindo a ser efetivamente intimado apenas em 10/02/2025, por meio de aplicativo de mensagens “whatsapp”, após mais de um mês de tentativas.

Ressalte-se que a ausência de ciência formal da denúncia, mesmo diante das diligências realizadas, resultou na necessidade de reabertura de prazo processual, gerando atraso relevante à marcha processual.

Importa observar que, embora a defesa alegue que o paciente atua laboralmente em horário comercial, fato que justificaria sua ausência no domicílio durante os horários das diligências, não há, nos autos de origem, qualquer comunicação prévia ao juízo sobre tal impedimento, tampouco requerimento de intimação alternativa, ou indicação de outro endereço funcional.

A atuação voluntária da defesa apenas se deu em 07/05/2025, com requerimento de reconhecimento da nulidade da intimação — quase três meses após o cumprimento do mandado.

A alegação de que a substituição da medida cautelar foi mera retaliação à insurgência da defesa não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do processo, tampouco se coaduna com o teor da decisão da autoridade coatora, que demonstrou preocupação concreta, com a fragilidade da vinculação do réu ao processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a substituição de medidas cautelares encontra fundamento no poder geral de cautela do juízo criminal, consoante o disposto no art. 282, §5º, do CPP.

Não se exige, para tanto, prévio descumprimento deliberado das medidas anteriormente impostas, sendo suficiente a existência de elementos que revelem a insuficiência da medida anterior frente às necessidades do caso concreto.

É o que se verifica no presente caso.

O juízo singular constatou fragilidade nos mecanismos de vinculação do paciente ao feito e optou por alternativa menos invasiva do que a prisão preventiva, adotando medida expressamente prevista no ordenamento jurídico, proporcional à finalidade de garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, ao contrário do alegado, a medida não representou violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, mas sim providência de natureza cautelar, dotada de razoabilidade, diante da situação processual posta. [...]

Verifico que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, de igual modo, acompanho o voto de relatoria.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008808-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que a magistrada de primeiro grau, sem que houvesse qualquer requerimento nesse sentido e sem fundamentação idônea, determinou a substituição da cautelar de proibição de saída da Grande Vitória, pela medida de monitoramento eletrônico.

Argumenta, ainda, que não houve descumprimento das medidas anteriormente impostas, sendo que o paciente compareceu regularmente aos compromissos fixados em audiência de custódia, inclusive, com comparecimento documentado ao CIAPES em oito oportunidades e apresentação ao juízo competente, com atualização de endereço e demais dados pessoais.

Afirmam, ainda, que as “diversas tentativas de localização” mencionadas na decisão judicial se restringiram a duas diligências frustradas, devidamente justificadas pelo horário de trabalho do paciente, conforme declaração anexada aos autos.

Apontam que o mandado de notificação foi efetivamente cumprido em 10 de fevereiro de 2025, e que a atuação da defesa em pleitear a nulidade da intimação, desde 07 de maio de 2025, foi ignorada até o dia da audiência, quando a questão de ordem foi suscitada e, em ato contínuo, foi determinada, de forma surpreendente, a imposição da tornozeleira eletrônica.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Segundo consta da inicial acusatória, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Quando da realização da audiência de custódia, a prisão preventiva do paciente foi substituída pela medida cautelar de proibição de saída da Grande Vitória.

Contudo, em 27/05/2025, a magistrada de primeira instância substituiu, de ofício, a medida cautelar anteriormente imposta, fixando em desfavor do paciente o monitoramento eletrônico, sob argumento de que houve dificuldade em localizar o réu no endereço informado nos autos, para cumprimento das intimações.

A defesa sustenta que a substituição da medida cautelar teria ocorrido sem motivação idônea, tampouco requerimento do Ministério Público, não havendo nenhum elemento concreto, que indicasse comportamento evasivo, desídia processual ou risco à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, que o paciente cumpriu integralmente todas as medidas anteriormente impostas, inclusive realizando comparecimentos regulares ao CIAPES em diversas datas entre novembro de 2024 e maio de 2025.

Defende que o agravamento da medida seria reação desproporcional à alegação defensiva de nulidade da notificação da denúncia, reconhecida pela própria autoridade coatora na audiência realizada em 27/05/2025.

Pois bem.

O exame dos autos demonstra que o paciente foi autuado em flagrante no dia 28/10/2024, sendo-lhe concedida liberdade provisória em audiência de custódia, mediante imposição de diversas cautelares, dentre as quais a proibição de ausentar-se da Grande Vitória sem prévia autorização judicial.

O juízo singular, em audiência de instrução e julgamento realizada em 27/05/2025, reconheceu a nulidade da notificação da denúncia quanto a Lucas Caetano, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia.

No entanto, o mesmo juízo, ao tomar ciência de diversas tentativas frustradas de localização do acusado, bem como da existência de registros no processo indicando fragilidade nos meios de intimação empregados, entendeu por bem revisar o status cautelar e impôs monitoramento eletrônico, a fim de assegurar o regular andamento do feito e o controle jurisdicional mínimo sobre o acusado, conforme registrado na própria decisão judicial.

Com efeito, a certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos originários dá conta de que o acusado não foi localizado em seu endereço residencial nas datas de 14/01/2025 e 29/01/2025, vindo a ser efetivamente intimado apenas em 10/02/2025, por meio de aplicativo de mensagens “whatsapp”, após mais de um mês de tentativas.

Ressalte-se que a ausência de ciência formal da denúncia, mesmo diante das diligências realizadas, resultou na necessidade de reabertura de prazo processual, gerando atraso relevante à marcha processual.

Importa observar que, embora a defesa alegue que o paciente atua laboralmente em horário comercial, fato que justificaria sua ausência no domicílio durante os horários das diligências, não há, nos autos de origem, qualquer comunicação prévia ao juízo sobre tal impedimento, tampouco requerimento de intimação alternativa, ou indicação de outro endereço funcional.

A atuação voluntária da defesa apenas se deu em 07/05/2025, com requerimento de reconhecimento da nulidade da intimação — quase três meses após o cumprimento do mandado.

A alegação de que a substituição da medida cautelar foi mera retaliação à insurgência da defesa não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do processo, tampouco se coaduna com o teor da decisão da autoridade coatora, que demonstrou preocupação concreta, com a fragilidade da vinculação do réu ao processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a substituição de medidas cautelares encontra fundamento no poder geral de cautela do juízo criminal, consoante o disposto no art. 282, §5º, do CPP.

Não se exige, para tanto, prévio descumprimento deliberado das medidas anteriormente impostas, sendo suficiente a existência de elementos que revelem a insuficiência da medida anterior frente às necessidades do caso concreto.

É o que se verifica no presente caso.

O juízo singular constatou fragilidade nos mecanismos de vinculação do paciente ao feito e optou por alternativa menos invasiva do que a prisão preventiva, adotando medida expressamente prevista no ordenamento jurídico, proporcional à finalidade de garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, ao contrário do alegado, a medida não representou violação ao devido processo legal, ou à ampla defesa, mas sim providência de natureza cautelar, dotada de razoabilidade, diante da situação processual posta. [...]

Verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)